Tribunal: TJDFT
Processo: 0700384-40.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700384-40.2020.8.07.0004 RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA RECORRIDO: JOSE MARCOS RODRIGUES BATISTA DECISÃO Verifica-se que esta Presidência deixou de conhecer do recurso extraordinário interposto pela parte ré, a qual apresenta petição informando ter efetuado o depósito referente ao valor da condenação (IDs 23494627 e 23494628). Por vislumbrar que a análise da petição cabe ao Juízo de origem, determino o retorno dos autos ao 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF